Tribunal: TJDFT
Processo: 0730836-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730836-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA ABADIA TAVARES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por banco do Brasil S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 164765689 do processo n. 0703326-19.2023.8.07.0011) que, nos autos da Macao declaratória de inexistência de debito ajudada por Maria Abadia Tavares, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão das parcelas de compra feita em nome da requerente com suspeita de fraude, cominando multa pelo descumprimento no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) limitada, por ora, a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões recursais (ID 49457635), o agravante argumenta que a multa diária fixada pelo Juízo de origem seria incabível, porque se estaria diante de “pretensão revestida de interesses meramente argentários, que refogem ao verdadeiro espírito da norma, ou seja, o de desestimular a desobediência às ordens judiciais”. Reputa que o valor fixado pelo Juízo de origem a título de astreintes seria excessivo e desproporcional, o que poderia resultar no enriquecimento sem causa da autora, ora agravada. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão afastando ou reduzindo o valor das astreintes. Preparo recolhido (IDs 49457638 e 49457639). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em relação às astreintes fixadas pelo Juízo de origem, convém ponderar que tal mecanismo visa tão somente a compelir a instituição financeira, ora agravada, a cumprir a determinação judicial. Destaque-se, no aspecto, que não se verifica qualquer impedimento ou óbice para o imediato cumprimento do decisum recorrido pelo Banco do Brasil S.A., o que afasta, a um só tempo, a possibilidade de eventual enriquecimento sem causa por parte da agravada, bem como de perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante. Não há falar, ainda, em urgência tampouco em risco ao resultado útil do processo, porque a tutela provisória deferida na origem revela-se reversível, nos moldes do art. 300, § 3o, do CPC, na medida em que, em caso de eventual e ulterior improcedência dos pedidos deduzido na petição inicial, as parcelas contratuais permanecerão devidas pela parte contratante, sem prejuízo aos interesses da instituição financeira, ora recorrente. Afasta-se, com essas constatações, ao menos por ora, a viabilidade de concessão da medida liminar pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pela d. Turma. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora